Tribunal: TJPA
Processo: 0006406-79.2017.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006406-79.2017.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Xinguara em ação declaratória de inexistência de débito, declarando nulo o débito de R$ 7.633,72, referente ao consumo não registrado de energia elétrica, sob o fundamento de que o procedimento administrativo realizado pela apelante violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença impôs multa cominatória em caso de manutenção da cobrança e condenou a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária para apuração de consumo não registrado, à luz das normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(ii) verificar a legalidade da imposição da multa cominatória e a manutenção da sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige, para a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) seja formalizado na presença do consumidor ou de representante legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

4.

Conforme apurado nos autos, o procedimento administrativo realizado pela apelante foi unilateral, sem a presença do responsável pela unidade consumidora ou de representante legal, tampouco foi oportunizada perícia técnica requerida pelo consumidor. Tal omissão viola os arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, comprometendo a validade da cobrança.

5.

O Tribunal de Justiça do Pará, no julgamento do IRDR nº 4 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), fixou tese jurídica determinando que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa nos procedimentos administrativos relativos ao CNR, sob pena de nulidade da cobrança.

6.

A ausência de comprovação de regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança, sendo correto o reconhecimento da inexistência do débito de R$ 7.633,72.

7.

A imposição de multa cominatória encontra respaldo no art. 536, § 1º, do CPC, como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional ao valor do débito declarado inexistente.

8.

A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais consolida o entendimento de que a inobservância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos de apuração de CNR compromete a presunção de legitimidade dos atos administrativos e enseja a nulidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), para ser válido, deve ser formalizado na presença do consumidor ou de representante legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

A inobservância dos requisitos legais no procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR) torna nula a cobrança, devendo ser declarada a inexistência do débito.

3.

A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, sendo sua fixação proporcional ao valor debatido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85 e 536, § 1º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0003823-58.2017.8.14.0086, Rel. Max Ney do Rosário Cabral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

2ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 03/02 a 10/02/2025

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
, contra sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a nulidade da cobrança de débito referente à suposta irregularidade no fornecimento de energia elétrica, praticada pela concessionária de energia, ora apelante, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, NCPC), para o fim de
:

1.
DECLARAR a inexistência do débito no montante de R$ 7.633,72 (sete mil e seiscentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 20/06/2017 da CONTA CONTRATO nº 8752818.

2. JULGAR improcedente a reconvenção formulada pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, na forma da fundamentação.

3.
FIXAR, desde já, multa cominatória no montante do débito ora discutido em juízo, a valer apenas após o trânsito em julgado desta sentença e em favor do(a) reclamante, caso a ré mantenha ativa a cobrança do valor declarado inexistente nesta sentença e por tal motivo se recuse a prestar o serviço público à(o) reclamante.

4.
CONDENAR a requerida em custas e honorários sucumbências de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a impossibilidade de mensurá-lo.

Intime-se por publicação via DJE.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária por ato ordinatório, para oferecer resposta nos termos da lei, remetendo em seguida, os autos ao E. TJPA independente de nova conclusão.

Caso negativo, certifique o trânsito em julgado, arquive-se os autos na condição de findos.”

O Município de Xinguara ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, visando contestar a cobrança de uma fatura referente ao consumo não registrado de energia elétrica, no valor de R$ 7.633,72, com vencimento em 20 de junho de 2017. A ação foi movida em face da concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., a qual alegou a regularidade da fatura e do procedimento que resultou na sua emissão, especialmente no que se refere à alegação de uma falha no medidor de energia.

A sentença de primeiro grau foi favorável ao Município de Xinguara, declarando a inexistência do débito e impondo a multa cominatória, caso a concessionária mantivesse a cobrança indevida.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso, argumentando que a cobrança foi realizada em conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e que os procedimentos administrativos seguidos – incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a apuração técnica do consumo não registrado – estão devidamente comprovados nos autos. Alega, ainda, que não houve irregularidade nos procedimentos de inspeção e faturamento.

Sustenta ainda que, conforme o art. 129 da referida resolução, a distribuidora é obrigada a adotar uma série de medidas quando identifica indícios de irregularidade, incluindo a elaboração do TOI, a realização de perícia técnica, e a avaliação do histórico de consumo, tudo devidamente comprovado nos autos.

O Município Apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que
o procedimento realizado pela concessionária foi unilateral, sem a devida presença do responsável pela unidade consumidora e sem a possibilidade de solicitação de perícia técnica, o que contraria os preceitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Afirma ainda que não houve a observância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a inspeção não foi acompanhada pelo titular da conta ou seu representante legal, configurando violação dos direitos do consumidor.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID. 10337711).

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID.10420679).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia submetida à apreciação desta corte diz respeito à validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica em razão de suposta irregularidade no fornecimento, bem como à observância dos requisitos legais e normativos aplicáveis à apuração do consumo não registrado.

As demandas relacionadas ao consumo não registrado (CNR) passaram a ser recorrentes no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, levando à instauração de um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), com o objetivo de uniformizar o entendimento e solucionar as controvérsias de maneira padronizada.

Em 16 de dezembro de 2020, o Pleno do TJPA julgou o IRDR nº 4 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), cuja questão submetida a julgamento consistiu em “definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções”.

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL,
assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que, em casos de irregularidade constatada no fornecimento de energia, a concessionária deve adotar procedimentos específicos, como a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de perícia técnica e a análise do histórico de consumo. No entanto, conforme consta nos autos, o TOI foi emitido de forma unilateral, sem a presença do responsável pela unidade consumidora ou de representante legal, o que compromete a lisura do procedimento.

O art. 129 dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (grifo nosso).

A fiscalização realizada na Unidade Consumidora (UC) da reclamante apresentou irregularidades, uma vez que a pessoa mencionada no Termo de Ocorrência e Inspeção não era responsável pela unidade em questão, tão pouco foi apontada previamente como representante. Além disso, a reclamada não anexou aos autos qualquer procedimento administrativo prévio e não comprovou o envio desse procedimento ao autor ora apeado, titular da conta contrato. Tal omissão viola as normas previstas na resolução aplicável, tornando o procedimento nulo.

Dessa forma, constata-se a nulidade do procedimento adotado pela apelante, em razão do descumprimento de diversos requisitos essenciais à sua validade. Consequentemente, o débito questionado na inicial é inexistente, razão pela qual deve ser mantida a sentença de origem. Também não há que se falar em revisão de fatura para a cobrança da média de consumo da UC, diante da declaração de inexistência do débito.

A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ausência de participação do consumidor na apuração técnica compromete a presunção de legitimidade dos atos administrativos realizados pela concessionária, especialmente quando tais atos resultam em cobranças de valores elevados, com impacto significativo para o consumidor. Vejamos:

EMENTA: RECURSO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO NULO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. REVELIA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 00038235820178140086 12546956, Relator: MAX NEY DO ROSARIO CABRAL, 1ª Turma Recursal Permanente)

Conforme sustentado pelo ente apelado e devidamente reconhecido pelo juízo de origem, o procedimento de apuração e cobrança realizado pela apelante não garantiu ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao art. 6º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tais princípios são fundamentais para assegurar a transparência e a justiça no relacionamento entre concessionárias e consumidores.

A ausência de notificação prévia e de oportunidade para questionar os resultados da perícia ou solicitar outra avaliação técnica caracteriza flagrante afronta aos direitos do consumidor e compromete a validade da cobrança impugnada.

Ademais,
a fixação de multa cominatória na sentença de origem encontra respaldo no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, considerando que seu objetivo é compelir a concessionária ao cumprimento da ordem judicial. Não vislumbro excessividade no montante arbitrado, uma vez que ele guarda proporção com o valor do débito declarado inexistente.

Este Tribunal já se manifestou em casos análogos, firmando o entendimento de que a ausência de contraditório no procedimento de apuração de irregularidades no fornecimento de energia elétrica torna indevida a cobrança de valores resultantes do procedimento. Cito como exemplos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ( CDC, art. 14).

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe parcialmente provido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

1;"> Des. Alex Pinheiro Centeno Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00427324820138140301 23554076, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
(grifado).

***

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL.
NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO IMPORTE DE R$ 7.918,40. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). AFASTADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. align: justify; line-height: normal; mso-hyphenate: auto;">Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Recurso da CELPA conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos de apelação interpostos, porém, negar provimento ao Apelo da concessionária de energia e dar parcial provimento ao recurso do consumidor, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Belém-PA, 28 de agosto de 2023. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006983-07.2014.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/02/2025